Tribunal: TJDFT
Processo: 0745299-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745299-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO APELADO: LAURA SOUSA OLIVEIRA COSTA BEZERRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelada, LAURA SOUSA OLIVEIRA COSTA BEZERRA, em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para constituir em título executivo o valor de R$2.145,80 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), que deverá ser atualizado a partir da data de 24/05/18, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a referida data, bem como condenar a parte apelante ao pagamento à parte apelada do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional deduzido por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em face de LAURA SOUSA OLIVEIRA BEZERRA. De início, adoto, em parte, o relatório da sentença de ID 45822158: “LAURA SOUSA OLIVEIRA BEZERRA ajuizou ação monitória em face de JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO, partes qualificadas, pretendendo receber da parte requerida valores oriundos de processo em que o réu foi seu patrono e levantou alvará no valor de R$ 14.494,00 (quatorze mil quatrocentos e noventa e quatro reais), dos quais 30% seriam pagos a título de honorários advocatícios. No entanto, afirma que o requerido repassou a requerente apenas a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), faltando, portanto, a quantia de R$ 2.145,80 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) do que fora acordado. Requereu, portanto, a expedição de mandado de pagamento do valor atualizado de R$ 3.792,52 (três mil setecentos e noventa e dois e cinquenta e dois centavos), além da condenação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Foram anexados documentos à inicial. Citado (ID 115123858), o réu apresentou embargos à monitória. Arguiu que o valor repassado (R$ 8.000,00) está correto, pois diz respeito aos honorários sucumbenciais e não contratuais. Declarou que inexiste valor a ser cobrado e requereu a improcedência do pedido autoral. Ainda, apresentou reconvenção, requerendo a condenação da parte autora ao pagamento em dobro do valor cobrado na ação principal, tendo em vista a inexistência da dívida. Não houve pedido de produção de outras provas. Juntada de documentos em ID 135085377 e manifestação da parte autora em ID 135085377. Os autos conclusos para sentença. É o relatório.”. Em suas razões (ID 45822362), o apelante, sustenta que a Lei no 13.105/15, em especial em seu art. 77, § 6o, lhe ampara seu direito, que assim dispõe: § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Ou seja, o Código de Processo Civil previu expressamente a vedação à condenação do advogado solidariamente por atos atentatórios à dignidade da justiça, além disso alega ser incabível a condenação solidária do advogado à litigância de má-fé por manifesta contrariedade à previsão legal. Com fulcro nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença resistida, conforme acima exposto. Preparo anexado (ID 45822364). Em contrarrazões (ID 45822370), a apelada, em resumo, rebate os argumentos do apelante, bem como requer a majoração da indenização por dano moral e ainda a condenação do apelante em litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença vergastada. Instado a manifestar-se acerca da questão preliminar de falta de dialeticidade por ausência de impugnação específica (ID 48496532), o apelante apresentou petição nos autos (ID 49266083) formulando os mesmos argumentos manifestados na apelação. É o relato do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, legitimidade e interesse recursais, tempestividade, preparo etc., a regularidade formal, requisito dentre o qual inclui-se a necessidade de observância da regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo contra o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Assim, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão, bem como cabe ao inconformado apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso exija-se análise interpretativa ou atividade heurística do Tribunal ad quem, ou dúvida que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos Princípios da Dialeticidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. No presente caso, a conclusão da sentença se fundamentou nos seguintes pontos: julgar procedente o pedido formulado na inicial para constituir em título executivo o valor de R$2.145,80 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), que deverá ser atualizado a partir da data de 24/05/18, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a referida data, bem como condenar a parte apelante ao pagamento à parte apelada do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional deduzido por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em face de LAURA SOUSA OLIVEIRA BEZERRA, que pretendia a condenação da parte apelada ao pagamento em dobro do valor cobrado na ação principal, tendo em vista a inexistência da dívida. No entanto, nas razões de apelação, por sua vez, o apelante sustenta que o Código de Processo Civil previu expressamente a vedação à condenação do advogado solidariamente por atos atentatórios à dignidade da justiça, além disso alega ser incabível a condenação solidária do advogado à litigância de má-fé por manifesta contrariedade à previsão legal. Nesse contexto, os fundamentos da sentença apelada não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado (que deveria ser específico e não foi), ou seja, a fundamentação do apelo se mostra desarticulada com aquilo que foi apresentado na sentença. Com isso, fica evidente que o apelante não foi capaz de infirmar os fundamentos dispostos na sentença vergastada. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação ou subsunção dos fatos à norma, bem como de confrontação da sentença. A propósito, mutatis mutandis, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE RECORRER DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. a petição inicial foi indeferida, por inépcia, pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, embora determinada emenda, o autor/apelante deixou de atender ao comando judicial e não declinou os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão. 2. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente pretende impugnar a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões estão divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, ou não impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1728389, 07459920220228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que o apelante incorreu, inexoravelmente, em violação ao princípio da dialeticidade, pois deixou de atender ao dever de apresentar de forma congruente e específica sua fundamentação recursal. Ausente, assim, pressuposto objetivo de regularidade formal, pois não foi observado o princípio da dialeticidade, condição que impede o conhecimento do recurso. Por outro lado, quanto ao pedido da apelada de majoração da indenização de dano moral. Cabe ressaltar que os pedidos realizados em sede de contrarrazões não são passíveis de conduzir a reforma da sentença, uma vez que a petição de contrarrazões não é o meio hábil para pleitear alteração do decisum, que deve ser impugnada mediante a utilização de recurso de apelação ou recurso adesivo de apelação. Por fim, in casu, incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não resta verificada eventual conduta maliciosa do apelante, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que agira com dolo ou culpa grave, sobressaindo apenas que buscara seus interesses com base no direito que acreditou ter. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Por conseguinte, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC. Preclusa a presente decisão, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator